Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS TRATOS. CASTIGO FÍSICO. FATO ISOLADO. CONDUTA IMPENSADA EM MOMENTO DE DESESPERO. RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO FAMILIAR. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instrução probatória não devia dúvidas de que a acusada se excedeu ao aplicar medidas corretivas. Todavia, o contexto do presente caso impede que haja a adequação típica dos fatos aos preceitos do art. 136, §3o, do Código Penal. Isto porque, a aplicação do castigo físico foi um fato isolado, claramente fruto do desespero de uma pessoa com baixa instrução e diante da preocupação com os rumos que sua filha estava tomando, ao se relacionar com pessoas que faziam uso de entorpecentes.

2. Dos depoimentos se observa que a relação entre genitora e filha está em harmonia, não havendo notícias de que novos castigos físicos tenham sido aplicados. Não se tratou, portanto, de um método corretivo costumeiro que conduza ao risco de vida ou à saúde da menor.

3. O caso concreto possui peculiaridades que atraem a aplicação do princípio da fragmentariedade do direito penal,

4. Recurso conhecido e improvido.